Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0719284-23.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIVIDA USA OPERADORA EM SAUDE S/A APELADO: Y. E. R. V. REPRESENTANTE LEGAL: JEFFERSON LIMA SOARES DE VIVEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Trata-se de apelação cível interposta por UNIVIDA USA OPERADORA EM SAÚDE S/A, em face de sentença (ID 75023642) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (Processo n. 0719284-23.2024.8.07.0007) movida por Y. E. R. V., representada por seu genitor J. L. S. V., julgou procedentes os pedidos para condenar a ré a autorizar e custear procedimento cirúrgico de adenoamigdalectomia (CID J35.3), bem como ao pagamento de indenização por danos morais e multa por descumprimento de tutela de urgência. Nas razões recursais, a apelante alega que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Não há recolhimento de preparo. Sobre a concessão de gratuidade de justiça a pessoa jurídica, a Súmula/STJ n. 481 define que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Ademais, a Corte Suprema definiu, “sob o regime da repercussão geral, que a questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes (Tema n. 103 do STF)” (AgInt no AgInt no RE no AgInt nos EAREsp n. 1.993.621/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024). Em arremate à questão, o c. STJ também já decidiu que: “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas processuais” (AgInt no AREsp n. 2.470.214/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Nesse sentido, incumbe ao Judiciário averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da empresa requerente, deferindo ou não o benefício conforme os documentos apresentados, por meio de decisão fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do Código de Processo Civil1. É imprescindível a necessidade de a pessoa jurídica postulante demonstrar a hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Assim, para a análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos arts. 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC, intime-se a empresa recorrente para que, querendo, traga aos autos demonstração completa acerca de sua alegada hipossuficiência financeira, ou, no prazo da emenda, recolha as custas recursais, na forma do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 dias úteis. Publique-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator